Tribunal: TJPA
Processo: 0007189-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DE DRIAN KELLY BENÍCIO NEPOMUCENO. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. FORMALIDADES DO ART. 266 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. A inobservância do art 226 do CPP, gera apenas nulidade relativa. A defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Ademais, a questão resta preclusa, eis que não foi arguida em momento oportuno. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO VÍTIMA. IMPROVIMENTO. A vítima o reconhece como um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, que somado ao depoimento da testemunhas (policial militar), prova da materialidade (auto de apreensão) e própria confissão do réu em Juízo, confirmam o decreto condenatório. Condenação mantida. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese de que não houve grave ameaça. A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. As provas nos autos, confirmam a participação ativa do réu no delito, tanto que o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares, logo após o crime na posse dos objetos roubados. Pleito incabível. RECURSO DE RODRIGO SILVA DELFINO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO ENFRETAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Ao proferir o julgamento, compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com seu convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas, o que ocorreu no caso concreto. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPROVIDO. plenamente comprovado que o réu Rodrigo praticou os fatos narrados na denúncia, não havendo dúvidas acerca de sua participação efetiva no crime, conforme bem delineado nas provas dos autos, consubstanciados no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e depoimentos testemunhais. No mais próprio réu admitiu em Juízo o cometimento do delito, devendo ser confirmando o decerto condenatório. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Embora o valor econômico não transpareça excessivo, este não pode ser considerado isoladamente para análise da lesividade da conduta, pois além da lesão patrimonial, houve perigo à integridade física da vítima, por essas razões desacolho a aplicação do princípio da insignificância. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese de que não houve grave ameaça. A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou os objetos da posse da vítima, sendo capturado posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo consumado. REANÁLISE DA DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 40 dias-multa diante da presença de uma circunstância judicial negativa, não merecendo retoques. Na segunda fase, deixo de analisar o pedido do réu, eis que foi reconhecido em seu favor o benefício da confissão espontânea, sendo reduzida a pena em 09 meses de reclusão. Pena final mantida em 05 anos e 04 meses de reclusão. Quanto ao pedido de aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena é incabível nos termos do artigo, 33, §1º, alínea ?b? do CP, devendo permanecer o semiaberto nos termos da sentença. PEDIDO DE REDUÇÃO E/OU DISPENSA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. Não cabe a redução, pois a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP. No mais, o artigo 157, CP a prevê como sanção de caráter obrigatório, não cabendo a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 804, CPP. Mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do CPP. Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00071893320178140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Drian Kelly Benício Nepomuceno (Maria de Nazaré Noronha de Pinho - OAB/PA 9.550) e Rodrigo da Silva Delfino (José Freitas Navegantes Neto - OAB/PA)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
RECURSO DE DRIAN KELLY BENÍCIO NEPOMUCENO
. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. FORMALIDADES DO ART. 266 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. A inobservância do art 226 do CPP, gera apenas nulidade relativa. A defesa não apontou o efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Ademais, a questão resta preclusa, eis que não foi arguida em momento oportuno. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO VÍTIMA. IMPROVIMENTO. A vítima o reconhece como um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, que somado ao depoimento da testemunhas (policial militar), prova da materialidade (auto de apreensão) e própria confissão do réu em Juízo, confirmam o decreto condenatório. Condenação mantida. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese de que não houve grave ameaça.

A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. As provas nos autos, confirmam a participação ativa do réu no delito, tanto que o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares, logo após o crime na posse dos objetos roubados. Pleito incabível.
RECURSO DE
RODRIGO SILVA DELFINO
. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO ENFRETAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Ao proferir o julgamento, compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com seu convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas, o que ocorreu no caso concreto. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPROVIDO. plenamente comprovado que o réu Rodrigo praticou os fatos narrados na denúncia, não havendo dúvidas acerca de sua participação efetiva no crime, conforme bem delineado nas provas dos autos, consubstanciados no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e depoimentos testemunhais. No mais próprio réu admitiu em Juízo o cometimento do delito, devendo ser confirmando o decerto condenatório. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Embora o valor econômico não transpareça excessivo, este não pode ser considerado isoladamente para análise da lesividade da conduta, pois além da lesão patrimonial, houve perigo à integridade física da vítima, por essas razões desacolho a aplicação do princípio da insignificância. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Ficou evidenciado nos autos a prática do roubo aniquilando a tese de que não houve grave ameaça.

A prova aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou os objetos da posse da vítima, sendo capturado posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo consumado. REANÁLISE DA DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 40 dias-multa diante da presença de uma circunstância judicial negativa, não merecendo retoques. Na segunda fase, deixo de analisar o pedido do réu, eis que foi reconhecido em seu favor o benefício da confissão espontânea, sendo reduzida a pena em 09 meses de reclusão. Pena final mantida em 05 anos e 04 meses de reclusão. Quanto ao pedido de aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena é incabível nos termos do artigo, 33, §1º, alínea
`b¿
do CP, devendo permanecer o semiaberto nos termos da sentença. PEDIDO DE REDUÇÃO E/OU DISPENSA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. Não cabe a redução, pois a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP. No mais, o artigo 157, CP a prevê como sanção de caráter obrigatório, não cabendo a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 804, CPP. Mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do CPP. Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Drian Kelly Benício Nepomuceno e Rodrigo Silva Delfino
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, igualmente, a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia que na data de 23/03/2017, por volta de 17h15min, a vítima Daniela G. D. Paula, encontrava-se na Alameda Trinta e três, no Bairro Coqueiro, nesta cidade, aguardando na parada de ônibus o coletivo para se deslocar até a faculdade, eis que, em determinado momento, foi abordada pelo denunciado Drian Kelly Benício Nepomuceno.

Na sequência dos fatos, o referido malfeitor saiu de um Fiat Palio de cor prata, onde também se encontravam Everson Cristian Souza Gomes e Rodrigo Silva Delfino, portando o que aparentava ser uma arma de fogo e então disse à vítima:
`Eu só quero o celular, caso contrário vamos matar!¿
(Textuais).

Relatou a vítima que o apelante Rodrigo Silva Delfino mandou que ela entregasse os seus pertences, comando que obedeceu de imediato, sendo então despojado de seus bens, uma bolsa e um aparelho celular. Em seguida, os ladravazes evadiram-se rapidamente do local. Ocorre que, no momento, passava uma VTR da polícia militar pela área e, ao ser acionada, saiu no encalço dos assaltantes que foram, então, detidos posteriormente, na feira do Tenoné, de posse dos pertences da vítima, bem como de um simulacro de arma de fogo, este último encontrado com Drian Kelly.

A denúncia foi devidamente recebida em 17/07/2017 (fls. 05) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos acima apontados.

Inconformados com o decisum condenatório, ambos os apelantes manejaram recursos através de seus respectivos patronos. O réu
Drian Kelly Benício Nepomuceno
pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo diante da ausência de reconhecimento formal conforme prevê o artigo 226 do CPP. No mérito, pleiteia sua absolvição, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, requerendo, supletivamente a desclassificação para o crime de furto e a aplicação da minorante de menor importância (fls. 306/314).

Com relação ao réu
Rodrigo Silva Delfino
, a defesa objetiva, preliminarmente, a nulidade da sentença, pelo não enfrentamento das teses defensivas. No mérito, pugna pela absolvição do réu (artigo, 386, III do CPP), bem como, pela aplicação do princípio da insignificância. Supletivamente objetiva a desclassificação para o crime de furto e a revisão na dosimetria pena (fls. 315/334).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos (fls. 362/367).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls. 370/377).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Razões de apelação de Drian Kelly Benício Nepomuceno:

De acordo com a defesa há dúvidas quanto à autoria delitiva pela
ausência de reconhecimento formal do acusado sendo, portanto, o processo nulo pleno direito
, pois não foram obedecidas as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que a autoria delitiva se baseou unicamente na palavra da vítima.

De início aponto que a anulação dos atos processuais sob fundamento no cerceamento de defesa, diante da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Civil, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foram apontadas nas razões o efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte:
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.
STJ - HC 223660/MG - Rel. Min. Gilson Dipp - Quinta Turma - J. em 01/08/2012.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.
Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

Ademais, a questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, afirmando em todos os momentos que seria capaz de reconhecer o agressor sem sombra de dúvidas, estando tal depoimento em harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução processual e possuindo valor probatório. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Passando para a análise do mérito o apelante
objetiva sua absolvição diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
. Vejamos.

Extrai-se dos autos que na data de 23/03/2017, por volta de 17h15min, a vítima Daniela G. D. Paula, encontrava-se na Alameda Trinta e três, no Bairro Coqueiro, nesta cidade, aguardando na parada de ônibus o coletivo para se deslocar até a faculdade, eis que, em determinado momento, foi abordada por Drian Kelly Benício Nepomuceno, que em seguida, saiu de um Fiat Palio de cor prata, onde também se encontravam Everson Cristian Souza Gomes e Rodrigo Silva Delfino, portando o que aparentava ser uma arma de fogo e então disse à vítima:
`Eu só quero o celular, caso contrário vamos matar!¿
(Textuais).

O apelante Rodrigo Silva Delfino mandou que ela entregasse os seus pertences, comando que obedeceu de imediato, sendo então despojado de seus bens, uma bolsa e um aparelho celular. Em seguida, os ladravazes evadiram-se rapidamente do local. Ocorre que, no momento, passava uma VTR da polícia militar pela área e, ao ser acionada, saiu no encalço dos assaltantes que foram, então, detidos posteriormente, na feira do Tenoné, de posse dos pertences da vítima, bem como de um simulacro de arma de fogo, este último encontrado com Drian Kelly.

De início aponto que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, através do Auto de entrega (fl. 47-IPL e do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 45-IPL), bem assim, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, na forma baixo transcrita (trechos extraídos da sentença as fls. 253/254):
testemunha Williames Rubens Gonçalves Costalac, policial militar
: [...] efetuou a prisão deles apenas uma vez. Estava como oficial de dia quando a viatura que estava cobrindo a área do Maguari, o acionou pedindo apoio, pois um carro prateado estaria fazendo arrastão no local. Ao chegar ao local, fizeram um cerco policial e eles foram abordados na entrada do Tenoné. Encontraram duas pessoas dentro do veículo, sendo que um terceiro foi alcançado pela viatura do 10º. O terceiro elemento foi encontrado como simulacro de arma. Sua viatura participou da perseguição ao veículo, juntamente com outras viaturas envolvidas. Apreenderam celulares, bolsas, carteiras com os acusados. Não conhecia a vítima antes do fato. A vítima apontava os três acusados como autores do crime. A vítima disse que apenas um deles desceu do carro, apontou a arma e subtraiu seus pertences. A vítima disse que não fazia muito tempo que o fato havia ocorrido. Os pertences foram encontrados no interior do veículo. Estava no Batalhão quando foi acionado [...].
testemunha José Roberto Da Silva Reis, policial militar
: [...] recordou ter efetivado a prisão de dois dos denunciados presentes em audiência, mais precisamente os denunciados Rodrigo e Drian. Várias guarnições participaram da perseguição, aproximadamente umas sete viaturas. Uma guarnição pediu apoio, pois um veículo Pálio Prata estava fazendo arrastão no Conjunto Maguari. Foi até o local e se deparou como veículo no sentido Tenoné e conseguiram acompanhar o veículo. Estava na guarnição do Ten. Costalat. Estavam no quartel quando foram acionados. O quartel fica no Conjunto Maguari, na Alameda 11. Outra viatura se comunicou via rádio, passando informações sobre o trajeto que eles estavam tomando. Avistou o veículo quando ele estava entrando para o Tenoné. Demoraram uns 03 a 04 minutos para chegar ao local indicado. A perseguição não demorou muito. Não recorda quem dirigia o veículo. O veículo parou devido a ação da polícia. A vítima compareceu ao local e reconheceu os objetos que estavam na parte traseira do veículo. A vítima os apontou como autores do crime. Não conhecia a vítima antes do fato. Não recorda quantas bolsas e celulares foram apreendidos no carro. A outra guarnição foi a responsável por retirar os objetos do carro e passaram para sua guarnição, recorda que receberam uma bolsa, celular, mas não recorda a quantidade. Os acusados não deram explicação para os objetos encontrados [...].
testemunha Jefferson Vieira da Silva, policial militar
: [...] que efetivou a prisão somente de dois dos denunciados, pois um deles desceu na feira, encontrando os demais no veículo. A guarnição do 10º batalhão prendeu o terceiro elemento, pois ele desceu do veículo em uma feira. Estava em ronda pelo Conjunto Maguari, e ao dobrar em determinada rua, uma pessoa informou que o carro que havia acabado de passar havia efetuado o assalto a uma moça. Pediram ajuda de outras viaturas e passaram a fazer a perseguição. Com o terceiro elemento foi encontrado um simulacro de arma e com os demais foram apreendidos objetos da moça. Cerca de 05 viaturas participaram da perseguição. Avistou o carro pela primeira vez na rua secundária e eles foram detidos no Tenoné, próximo à feira. A vítima disse que o carro envolvido no assalto era um carro prata que havia acabado de passar pela viatura, por isso saíram em perseguição a ele. Os objetos da vítima foram apresentados na delegacia. Everson foi preso pela outra viatura e o simulacro foi apreendido com ele. O local onde eles foram apreendidos é bem iluminado. Everson desceu próximo a uma panificadora, na feira, por volta das 17h. Quando pediram reforço disseram que estava ocorrendo um arrastão, conforme informações de populares. A vítima reconheceu os três acusados. Viu quando um deles desceu do veículo no momento da perseguição [...].
testemunha Natanael Bruno Corrêa Batista, policial militar
: [...] que estavam em ronda pelo Conjunto Maguari, quando viram um veículo passar e, logo após, uma senhora se aproximou e disse que havia sido assaltada por pessoas que estavam naquele carro. Iniciou-se um acompanhamento a esse veículo no qual envolveu diversas viaturas da polícia militar. Somente na 5ª Rua do Tenoné conseguiram alcançar e deter os integrantes do veículo. A Vítima foi até o local. Estava na sua guarnição o CB Jefferson e o CB Vale. Sua viatura foi a primeira a participar do acompanhamento ao veículo. O fato ocorreu às proximidades do Batalhão. A revista pessoal foi feita por outros policiais. Dois deles foram presos dentro do veículo, pois um deles desceu do veículo na metade do caminho, na 5ª linha. Essa pessoa foi presa por outra viatura, mas não sabe onde ele foi preso [...].
vítima Daniela Gabi de Paula
: [...] que estava na parada do ônibus, juntamente com duas outras meninas, quando foi abordada por um deles que era alto, magro e branco, com uma arma na mão, sendo que ele desceu do carro e disse queria seu celular. Havia duas outras pessoas dentro do carro, um era o motorista e o outro estava no banco de trás. O que estava atrás disse para ele não pegar somente seu celular, mas pegar a bolsa também. Ele retornou e pegou sua bolsa com seus cadernos, assim como pegou a bolsa das outras meninas. Ele voltou para o carro e as ameaçou dizendo para não gritarem. Logo em seguida, chegou a viatura e pediram socorro, sendo que eles foram presos no Tenoné. Depois a viatura retornou para lhe pegar. As outras meninas já haviam ido embora por isso foi a única vítima a comparecer. Reconheceu todos eles quando eles foram presos. Seu celular e sua bolsa foram encontrados. Encontraram um outro celular que devia ser de outro assalto. Apontou para a pessoa que estava com a arma, como sendo o réu sentado na ponta (Drian), o rapaz de blusa preta como a pessoa que estava dirigindo (Rodrigo) e o rapaz de blusa cinza como a pessoa que estava atrás e mandou o assaltante retornar e pegar as bolsas (Everson). Foi ameaçada quando ele desceu com a arma e exigiu os pertences, assim como quando ele foi embora, pois mandaram não gritarem. Os pertences foram devolvidos na delegacia. Não foi ameaçada depois da prisão deles. Não compareceu nas outras audiências pois estava trabalhando. Suas colegas também foram ameaçadas e levaram as bolsas delas. O local era bem iluminado, pois era à tarde [...].

O acusado Drian Kelly Benício Nepomuceno, durante seu interrogatório, confessou ter praticado o roubo, mas não usaram arma de fogo. Rodrigo o convidou para trabalhar em um evento e na volta resolveram beber. Todos os três resolveram praticar o roubo por impulso. Se arrependeu muito de seu ato e jamais fará isso novamente. Colocou a mão por baixo e ela achou que era uma arma. Os policiais não encontraram arma alguma e ainda levaram seus pertences pessoais, como cordão de ouro, celular e documentos. Todos os pertences subtraídos foram devolvidos.

Por tudo quanto exposto verifica-se que não prospera a tese de negativa de autoria, na medida em que o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, que inclusive confessou o crime perante o Juízo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Ademais, o depoimento do policial militar, na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].
TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, com relação do réu Drian Kelly Benício Nepomuceno, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

A defesa postula, ainda,
a

desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples
, o que de pronto verifico que não prospera, pois no caso dos autos está presente a grave ameaça, que é o elemento característico do roubo, onde o apelante ao abordar a vítima a ameaçou utilizando arma de fogo.

Não cabe a desclassificação para o delito de furto, pois conforme provas extraídas dos autos, a vítima Daniela Gabi de Paula, sofreu grave ameaça no momento da execução do delito, tendo o acusado ameaçado a mesma, caso não entregasse seus pertences.

O acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima, evidencia a prática do delito de roubo aniquilando a tese defensiva de que a ação do autor não culminou em qualquer ato de grave ameaça.

Conforme ressai da prova oral colhida, a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado.

Com efeito, se a vítima não tivesse se sentido ameaçada não teria entregue seus pertences ao apelante, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo a capacidade de resistência da mesma, fazendo com que se rendessem à ordem de entregar da bolsa.

Desta forma, verificando que a ocorrência da grave ameaça, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, resta infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer, nos termos em que foi prolatada.

Supletivamente a defesa, objetiva
o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Na hipótese dos autos, ficou provado o prévio acordo de vontades entre os agentes, bem como a divisão de tarefas, cada qual teve sua participação para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, não havendo a menor dúvida que foi cometido em comunhão de esforços.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância da ré Bianca, pois, como como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta, tanto que lhe coube a divisão do produto roubo, na medida em que inclusive o grupo de assaltantes foi encontrado pelos policiais militares logo após o cometimento do crime, ainda na posse dos objetos roubados, razão pela qual é incabível o pleito do apelante.

Razões de apelação de Rodrigo Silva Delfino:

Preliminarmente,
o apelante suscita nulidade na sentença condenatória, face o Juízo de 1º grau não ter analisado todas as teses arguidas pela defesa
, o que afrontaria o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Aponta a defesa que as teses de desclassificação para o crime de furto, da não consumação do crime de roubo e da insignificância não foram analisas no
decisum
condenatório. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico, o Juízo demandando asseverou na sentença que era incabível a aplicação do princípio da insignificância as fls. 255 dos autos, bem como, rejeitou o pedido de aplicação do roubo na forma tentada as fls. 255-verso e 256), nos seguintes termos:
Pontuo, ainda,
ser inaplicável o princípio da insignificância à hipótese
, tendo em vista os aspectos objetivos do delito, que revelam a ofensividade e periculosidade social da conduta praticada, considerando o emprego de grave ameaça no cometimento do roubo, pois as vítimas foram ameaçadas com um simulacro de arma de fogo. Alega a defesa que o crime não foi consumado, pois não tiveram a posse mansa e pacífica dos bens, uma vez que foram perseguidos, logo após, pela autoridade policial. Segundo remansosa jurisprudência a partir do momento em que o agente obtém a posse da coisa, ainda que haja perseguição logo após, ocorre a consumação. Bastando, portanto,
para caracterizar a consumação do crime de roubo, a inversão da posse do bem, não havendo necessidade de posse mansa ou pacífica, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva
.

Por outro, embora o pedido de desclassificação para o delito de furto não tenha sido rechaçado diretamente pelo Magistrado, o fato deste ter apontado a presença de fortes indícios de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de roubo, já afasta a tese defensiva.

Ademais, ao proferir o julgamento, compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com o próprio convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE. REJEIÇÃO. Reconhecida a prática delitiva pelo réu e, ainda que implicitamente, rejeitados argumentos suscitados pela defesa técnica tendentes a desbancar a tese acusatória, por serem de todo inconciliáveis, inocorre vício de fundamentação e ofensa ao que determina mandamento inserto no inciso IX do artigo 93 da CF/88. Precedentes. Prefacial rejeitada. Eiva inocorrente. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. DESACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO NO PARECER MINISTERIAL. POR MAIORIA.
TJRS - AP Nº 70083359521 - 8ª Câmara Criminal - Rel. Naele Ochoa Piazzeta - j. em: 29-01-20.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito o apelante
objetiva sua absolvição com base no artigo. 386, inciso III do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal)
, o que de pronto verifico que não prospera, eis que plenamente comprovado que o réu Rodrigo praticou os fatos narrados na denúncia, não havendo dúvidas acerca de sua participação efetiva no crime, conforme bem delineado nas provas dos autos, consubstanciados no Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e depoimentos testemunhais, os quais estão transcritos acima.

No mais próprio réu admitiu em Juízo o cometimento do delito, confessando que estava dirigindo o veículo, que sabia que iriam praticar um roubo e que chamou os outros dois acusados para os ajudarem em um evento. Pediu para Everson alugar um carro para carregar o material do evento. Após comprar o material do evento, pararam em um bar, tomaram umas cervejas e voltaram para o bar. No caminho, viram as meninas e resolveram abordá-las.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Com relação ao
pedido de aplicação do princípio da insignificância por entender que não houve prejuízo patrimonial à vítima
, é incabível, pois, no presente caso, não se trata apenas do valor financeiro da
res
furtiva
- uma bolsa e um aparelho celular -
e sim de avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Embora o valor econômico não transpareça excessivo, este não pode ser considerado isoladamente para análise da lesividade ou não da conduta, pois além da lesão patrimonial, houve perigo à integridade física da vítima, já que apelante agiu com grave ameaça, por essas razões desacolho a aplicação do princípio da bagatela. Neste sentido são os julgados,
verbis
:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO AO PATRIMÔNIO E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo. 2. Como é cediço, o crime de roubo visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. 3. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância diante da evidente e significativa lesão à integridade física da vítima do roubo. 4. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
STF - HC: 96671/MG, Rel: ELLEN GRACIE Julgamento: 31/03/2009, Segunda Turma.
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL MAISGRAVOSO. ILEGALIDADE. SÚMULA 440 DO STJ. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.(...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 2. O crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, principalmente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.3. Não é possível a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para fixação de regime mais gravoso é necessária motivação idônea. Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 440 deste Superior Tribunal de Justiça.4. Ordem concedida em parte, apenas para, ratificando a liminar, fixar o regime inicial semiaberto.
STJ - HC: 118408/SP, Rel. Min. Maria Thereza Moura, e Julgamento: 16/12/2010, Sexta Turma.

Diante do exposto incabível também o acolhimento do princípio da insignificância, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência delitiva, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

A defesa postula, ainda,
a

desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples
, o que de pronto verifico que não prospera, pois no caso dos autos está presente a grave ameaça, que é o elemento característico do roubo, onde o apelante ao abordar a vítima a ameaçou utilizando arma de fogo.

Não cabe a desclassificação para o delito de furto, pois conforme provas extraídas dos autos, a vítima Daniela Gabi de Paula, sofreu grave ameaça no momento da execução do delito, tendo o acusado ameaçado a mesma, caso não entregasse seus pertences.

O acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima, evidencia a prática do delito de roubo aniquilando a tese defensiva de que a ação do autor não culminou em qualquer ato de grave ameaça.

Conforme ressai da prova oral colhida, a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado.

Com efeito, se a vítima não tivesse se sentido ameaçada não teria entregue seus pertences ao apelante, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo a capacidade de resistência da mesma, fazendo com que se rendessem à ordem de entregar da bolsa.

Desta forma, verificando que a ocorrência da grave ameaça, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, resta infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer, nos termos em que foi prolatada.

Com relação ao pedido do apelante de
desclassificação do delito de roubo para modalidade tentada
, também é inviável, pois tal situação só se configura quando o agente não obteve em nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
[...] o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente [...]

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu retirou o bem da posse da vítima, sendo capturado posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens saído inteiramente de sua esfera de vigilância, caracterizando assim o não a tentativa, mais o roubo em sua forma consumada. Nesse sentido é o entendimento desta Corte,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.
Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câmara Criminal Isolada, Julgado em 12/05/2011.

Assim, não prospera a tese de desclassificação, devendo ser mantida a condenação nos moldes aplicados na sentença.

Por fim, a defesa objetiva a
fixação da pena-base no mínimo legal
, que seja
reconhecida a aplicação da atenuante de confissão espontânea
ou a possibilidade de
compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena
, além de
redução da pena de multa com base no mínimo legal
e a
fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena.

Conforme se depreende nos autos, a pena-base foi fixada na sentença foi de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta e dois) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
foi exacerbada, na medida em que o réu praticou a conduta apontando a arma de fogo contra as vítimas, em via pública, colocando em risco a integridade física das pessoas que ali se encontravam, demonstrando total desprezo com a vida humana, o que torna o delito ainda mais reprovável

Os
antecedentes
, considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a
conduta social
e a
personalidade
, igualmente, devem ser consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las.

Os
motivos
, as
circunstâncias e
as
consequências
não extrapolaram os elementos do tipo penal. Quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas, permanece desfavorável ao apelante a culpabilidade razão pela qual, mantenho a pena-base nos moldes que foi aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Na segunda fase,
deixo de analisar o pedido do réu, eis que foi reconhecido em seu favor o benefício da confissão espontânea
, sendo reduzida a pena em 09 (nove) meses de reclusão. Não houveram circunstâncias agravantes.

No que se refere ao
pedido de aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena é incabível
nos termos do artigo, 33, §1º, alínea
`b¿
do Código Penal, devendo permanecer o semiaberto nos termos da sentença.

A defesa requer, ainda,
o redução ou a dispensa da pena de multa.

A redução

da reprimenda é incabível, na medida em que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, sendo aplicada bem próximo ao mínimo legal.

No mais, não há previsão legal para exclusão da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
o artigo 157 do Código Penal a prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - j. em 27/07/15.

Por fim, no que se refere ao
pedido de isenção do pagamento de custas processuais
, sob alegação do apelante de não possuir condições financeira para arca-las, é incabível, pois mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.